Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE LEUCEMIA. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS.

I. Havendo nos autos relatório médico, coadjuvado por notas técnicas do NatJus a respeito de casos similares, demonstrando a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da grave doença que acomete o autor, o indeferimento da prova pericial requerida pelo réu não induz cerceamento de defesa, presente o disposto nos artigos 156, caput, 355, inciso I, 370, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil.

II. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de leucemia aguda e à preservação da própria vida do paciente, a cobertura pelo plano de saúde encontra apoio nos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, e 35-F da Lei 9.656/1998, ainda que não esteja contemplado para esse fim específico nas diretrizes de utilização aprovadas pela ANS.

III. Se a aplicação da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o.

IV. Apelação desprovida.